Tribunal: CARF
Processo: 10315.720223/2010-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-01-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10315.720223/2010-87
ACÓRDÃO
2002-009.043 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRANCISCO WILTON AMORIM ARAUJO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL
(STF).
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO
OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros
no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais. O imposto de renda incidente sobre os rendimentos
acumulados percebidos no ano-calendário 2008 deve ser apurado com
base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais
rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal e não pelo montante
global pago extemporaneamente.
JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO INCIDÊNCIA.
SUMULA CARF 198.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso
no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores
recebidos na ação judicial trabalhista excluindo da base de cálculo a parcela correspondente aos
juros de mora sobre os valores apurados, bem como aplicar as tabelas e alíquotas vigentes à
época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência).
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.043 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720223/2010-87
2
Assinado Digitalmente
Marcelo de Souza Sateles - Presidente
Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 146 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 121 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação parcial do contribuinte apresentada
diante de Notificação de Lançamento (e-fls. 101 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de Ação da Justiça Federal, de Dedução
Indevida com dependentes, de Dedução Indevida com Despesas de Instrução e de Dedução
Indevida de Despesas Médicas.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos:
Trata o presente processo de notificação de lançamento (fls. 102/109) emitida em
nome do contribuinte acima identificado em decorrência da revisão de sua
Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda (DIRPF), referente ao exercício
de 2009, ano-calendário de 2008, tendo sido alterado o resultado nela apurado de
imposto a restituir de R$ 262,11 para saldo de imposto a pagar de R$ 25.031,31.
...
Conforme descrição dos fatos às fls. 103/107, foram apuradas as seguintes
infrações:
- Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica Decorrentes de Ação
Judicial, no valor de R$ 79.755,93.
...
Cientificado do lançamento em 12/08/2010 (fls. 111), o contribuinte apresentou
impugnação em 09/09/2010 (fls. 2/19), insurgindo-se parcialmente contra o
lançamento. Aduz, em síntese, que em 17/03/2003 ajuizou Mandado de
Segurança perante a justiça federal em face do Superintendente Estadual do INSS
no Ceará, a fim de que fosse revisto seu benefício previdenciário. Relata que após
5 anos de trâmite processual, em janeiro de 2008, teve seu benefício
restabelecido, recebendo cumulativamente todas as parcelas vencidas, referentes
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.043 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720223/2010-87
3
ao período de 2003 a 2007, no valor de R$ 79.755,93 através do Precatório n.
PRC60957-CE.
Defende não ter ocorrido o fato gerador do imposto de renda e que os
rendimentos recebidos acumuladamente em 2008 enquadrar-se-iam dentro da
faixa de isenção, caso tivessem sido pagos corretamente nos anos
correspondentes. Aduz que se os proventos, ainda que revistos, não eram
tributáveis nos meses a que correspondem, também não devem ser tributados
quando recebidos acumuladamente. Entende que o equívoco do INSS, ao reter
indevidamente as parcelas mensais de seu benefício, não pode motivar a
incidência do imposto de renda por tratar-se de indenização, a teor do art. 39 do
Decreto n. 3.000/99 (RIR/99).
Relata que, ao prestar informações quando do atendimento ao Termo de
Intimação, colacionou planilha elaborada pela justiça federal com a informação
dos rendimentos pertencentes a cada período. Diz que, quando do recebimento
do valor de R$ 79.755,93, foi retido indevidamente IRRF no valor de R$ 2.392,68,
motivo pelo qual ajuizou, em julho de 2009, outra ação a fim de obter a
restituição do imposto.
Aduz, também, que, caso fosse correta a tributação do montante recebido, a
fiscalização deixou de deduzir as despesas incorridas com a ação judicial,
conforme disciplina o parágrafo único do art. 56 do RIR/99. Colaciona conteúdo
doutrinário e jurisprudencial a fim de fundamentar sua alegação.
É o Relatório.
O Acórdão guerreado foi prolatado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. DECISÃO JUDICIAL.
INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos do trabalho recebidos acumuladamente até 31 de
dezembro de 2009 estão sujeitos à incidência do imposto de renda,
juntamente com os juros e atualização monetária, no mês do
recebimento ou crédito, devendo ser informados ainda na
Declaração de Ajuste Anual.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
As deduções referentes a despesas médicas restringem-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e aos de seus dependentes, assim informados na
Declaração de Ajuste Anual correspondente.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/06/2014 (AR de e-fl. 144), o
sujeito passivo interpôs, em 02/07/2014 (protocolo de e-fl. 145), Recurso Voluntário, alegando a
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.043 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720223/2010-87
4
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que a tributação dos
rendimentos recebidos acumuladamente em ação judicial deve ser feita sobre as tabelas e
alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos, mês a mês, e não sobre o
montante global.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio remanescente recai sobre Omissão de Rendimentos recebidos de pessoa
jurídica, decorrentes de Ação da Justiça Federal no valor de R$79.755,93.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
Neste diapasão, verifique-se o conteúdo enriquecedor dos seguintes excertos da
decisão de piso para a formação do arcabouço decisório desta lide:
...
A autoridade fiscal apurou Omissão de Rendimentos no valor de R$ 79.755,93,
baseando-se em Dirf apresentada pela Caixa Econômica Federal, que aponta o
pagamento ao interessado de rendimento decorrente de decisão Justiça Federal
(código 5928), sobre o qual houve retenção a título de IRRF de R$ 583,94.
O interessado alega que os rendimentos foram recebidos em decorrência de ação
judicial que visou a revisão de seus benefícios previdenciários. Diz que o valor
recebido acumuladamente refere-se aos anos de 2003 a 2007 e sustenta, em
síntese, que deveria ser considerada a tributação, observando-se as tabelas e
alíquotas das épocas próprias a que se referem os rendimentos, que, no caso em
questão, seriam isentos.
Os rendimentos recebidos acumuladamente, como são os rendimentos recebidos
pelo interessado, em obediência ao estabelecido no art. 12 da Lei no 7.713, de
1988, base legal dos arts. 56, caput, devem se submeter à tributação por ocasião
de sua efetiva percepção (regime de caixa).
...
Ocorre que apenas após a alteração na Lei no 7.713/88, pela inclusão do art. 12-A,
ocorrida em 20 de dezembro de 2010, os rendimentos tributáveis recebidos
acumuladamente, quando decorrentes do trabalho e os decorrentes de
aposentadoria, pensão, reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.043 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720223/2010-87
5
Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
correspondentes aos anos-calendário anteriores ao do recebimento, passaram a
ser tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento.
Até a alteração da legislação supramencionada, os rendimentos tributáveis
recebidos acumuladamente estão sujeitos ao ajuste anual na Declaração de
Imposto de Renda.
Destarte, como a presente Notificação de Lançamento refere-se a rendimentos
percebidos no ano-calendário de 2008, correto o entendimento da autoridade
autuante que utilizou o regime de caixa para tributá-los.
...
O interessado alega que a fiscalização não descontou os honorários advocatícios
incorridos na ação judicial. Verifico, contudo, que não há nos autos qualquer
comprovação do valor pago a este título.
...
Assim, diante dos elementos constantes dos autos, entendo deva ser mantida a
Omissão de Rendimentos apurada, considerando no cálculo do Imposto devido, o
IRRF de R$ 2.392,68.
...
Ora, em relação ao RRA, razão deve ser dada ao contribuinte. Em sessão do
Supremo Tribunal Federal (STF) realizada no dia 23/10/2014, no julgamento do Recurso
Extraordinário (RE) no 614.406/RS, com repercussão geral reconhecida, redator para o acórdão
Ministro Marco Aurélio, o Plenário da Corte admitiu a invalidade do art. 12 da Lei no 7.713, de 22
de dezembro de 1988, no que tange à sistemática de cálculo para a incidência do imposto sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente, por violar os princípios da isonomia e da capacidade
contributiva.
Com efeito, afastando o regime de caixa, o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos. Em 09/12/2014, o Recurso Extraordinário no 614.406/RS transitou em julgado
tornando definitiva a decisão, e o entendimento da Corte Suprema deverá ser reproduzido no
âmbito deste Conselho.
Desse modo, com razão o contribuinte neste quesito, e a unidade da RFB
encarregada da liquidação e execução deste acórdão deverá proceder ao cálculo do IR
considerando as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram os rendimentos,
realizando-se
a
apuração
de forma
mensal, e não pelo montante global pago
extemporaneamente. (cálculos presentes na ação ordinária presentes às e-fls. 40/41)
Não se pode deixar de destacar também que quanto aos juros aplicados sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente, mesma boa sorte deve ser ministrada no cálculo do
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.043 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720223/2010-87
6
imposto devido, com sua exclusão do montante a ser tributado, diante do enunciado da
recentíssima súmula CARF 198, abaixo aposta:
SÚMULA198
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
Conclusão
Por todo o exposto, voto em dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos na ação judicial trabalhista
excluindo da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora sobre os valores
apurados, bem como aplicar as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos
deveriam ter sido pagos (regime de competência).
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 161
DF CARF MF
Original